Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017169-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENETE LEMES DE ALMEIDA - CPF: 537.372.611-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO – AUMENTO EXORBITANTE DO VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que
ao analisar o histórico de consumo,
verifica-se que foram registrados consumos idênticos aos discutidos neste processo nos períodos 10/2013, 09/2014, 10/2014, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 01/2016, 04/2016, 10/2016, 04/2017, 09/2017 e, finalmente, 01/2019, justamente os meses em que habitualmente o consumo se eleva em razão do clima quente em Mato Grosso, o que afasta a probabilidade do direito da Autora, ora Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017169-39.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ROSENETE LEMES DE ALMEIDA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Em suas razões recursais, a Agravante assevera que é titular da Unidade Consumidora de energia elétrica n.° 6/2010157-2.

Defende que o consumo desta U.C. sempre foi moderado, porém, as faturas geradas nos meses de setembro e outubro de 2019 não corresponderam à realidade fática, motivo pelo qual pleiteia a revisão dos débitos cobrados abusivamente pela Agravada.

Aduz que tem sofrido ameaças de ser privada dos serviços de energia elétrica pela falta de pagamento das faturas impugnadas.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica até que se resolva a discussão a respeito do débito, bem como abstenção de inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 23976464).

Sem contrarrazões, tendo em vista a falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020